Tribunal: TJSP
Processo: 1043233-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.

AUTOR DETINHA TODOS OS ELEMENTOS PARA SABER DO QUE ESTAVA SENDO COBRADO. COMUNICADO ENCAMINHADO PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FAZ MENÇÃO EXPRESSA À CESSÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DA FIDC.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.

AUTOR DETINHA TODOS OS ELEMENTOS PARA SABER DO QUE ESTAVA SENDO COBRADO. COMUNICADO ENCAMINHADO PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO FAZ MENÇÃO EXPRESSA À CESSÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DA FIDC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.